Tribunal: TJPA
Processo: 0811694-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811694-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO CAMARGO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0811694-29.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Novo Progresso

Impetrante: Adv.
José Luís Pereira de Sousa
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

Paciente:

Sandro Camargo Ferreira

Procurador(a) de Justiça: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR ALEGADA NÃO EXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. TESE IMPROCEDENTE.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.
AFIRMADA NÃO CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DO FATO E A DATA DA PRISÃO DO PACIENTE. TESE IMPROCEDENTE.
P
ercebe-se que o fato não é tão pretérito assim como alega o impetrante, já que o crime que é atribuído ao paciente ocorreu na data de 08/12/2023 e, em 12/04/2024, após parecer favorável do Parquet, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo a notícia de sua prisão, ao juízo a quo, ocorrida após o cumprimento do mandado de prisão em 25/05/2024, tudo conforme informações prestadas pela autoridade inquinada de coatora. Excesso de prazo não averiguado nos autos.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA.

Prazo processual transcorrendo de forma razoável. O feito tramita dentro de um prazo adequado e razoável, pois a prisão do paciente, apesar de ter ocorrido em
25/05/2024
, o procedimento penal foi efetuado de forma normal, inclusive, nas informações dadas pelo juízo coator, este esclareceu que os autos aguardam resposta à acusação, por meio do defensor constituído do paciente, d
emonstrando-se, assim, que o processo caminha em seu curso normal.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de
votos, remédio parcialmente conhecido e denegado.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sandro Camargo Ferreira
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/Pa.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em virtude de decreto preventivo, na data de 12/04/2024, por ter, em tese, praticado a conduta tipificada no
art.
121, §2º, incisos II e IV do CP
, cuja fato se deu na data de 08/12/2023
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que os requisitos ensejadores da custódia preventiva não se mostraram presentes no referido decisum contestado, além de não constar nenhuma fundamentação idônea, inexistindo contemporaneidade entre o fato atribuído ao paciente e sua prisão preventiva, sendo ele réu primário, possui bons antecedentes e reside na cidade de Sinop – MT onde possui trabalho lícito.

Aduz, também, excesso de prazo na prisão cautelar, razão pela qual postula a concessão da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura, ou seja substituída a sua prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu o impetrante os benefícios da justiça gratuita, bem como
que seja intimado da data do julgamento deste
writ
, pois possui a intenção de proceder sustentação oral.

Pugnou pela concessão liminar da ordem, que foi indeferida
, conforme
ID nº 20790159
.

Informações prestadas conforme ID nº 20860522
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

O Impetrante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o paciente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Analisando tal requisição, vejo que esta não possui fundamento idôneo para existir, já que não é cabível a concessão de gratuidade da justiça em sede de
habeas corpus
, porquanto o art. 7º da Lei nº 11.636/07 dispõe que "
não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recurso em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada
".

Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do próprio STJ, segundo a qual "
não há se falar em deferimento de gratuidade de justiça, pois, como é cediço, a Lei n. 11.636/2007 disciplina em seu art. 7º que não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada
" (EDcl no AgRg no AREsp 71.915/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 27/06/2014).

PASSO À ANÁLISE DAS TESES APRESENTADAS
.

Pretende-se aqui a concessão da ordem ao paciente, sob a alegação de
constrangimento ilegal
, uma vez que afirma que os requisitos ensejadores da custódia preventiva não se mostraram presentes no referido decisum contestado, além de não constar nenhuma fundamentação idônea, inexistência de contemporaneidade entre o fato atribuído ao paciente e sua prisão preventiva, ser ele réu primário, possuidor de bons antecedentes e ter residência na cidade de Sinop – MT onde possui trabalho lícito.

Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência da Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, ID 20750449,
in verbis
:

“No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes.

A fumaça da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal está consubstanciada nos depoimentos acostados aos autos e no exame de corpo delito da vítima.

Dessa forma,
há perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado na forma de risco à ordem pública
.

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

Há, ainda, evidência que levam a crer que o representado empreendeu fuga, logo após cometer o crime, com o claro propósito de dificultar as investigações e tentar garantir a impunidade
.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme habeas corpus nº 337.183 –BA, considera a evasão do distrito da como fundamento idôneo à decretação a custódia preventiva, para garantia da aplicação da lei penal. E isso porque, em regra, se o acusado está foragido, isso demonstra o pouco interesse em cooperar com a efetividade do processo penal.
Desta feita, depreende-se que o réu se evadiu logo após o crime, o que demonstra seu intento de obstruir o andamento processual e se furtar a aplicação da lei
.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.

Em face ao exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SANDRO CAMARGO FERREIRA, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.”

Pela leitura do trecho acima colacionado, tenho que o r.
decisum
que determinou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, ademais, verifico que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência do próprio STJ já se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. POTENCIALIDADE LESIVA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA MOTIVADA E NECESSÁRIA
. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...)

5.
A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é motivo que reforça a conclusão pela necessidade de manutenção da custódia antecipada do paciente, também com o fim de garantir a futura aplicação da lei penal
.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 389.579/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/6/2017). Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o agente não foi encontrado para ser citado
. (...)” (RHC n. 95.082/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/03/2018). Grifei

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

No que concerne a alegação de extemporaneidade do decreto prisional,
percebe-se que o fato não é tão pretérito assim como alega o impetrante, já que o crime que é atribuído ao paciente ocorreu na data de 08/12/2023 e, em 12/04/2024, após parecer favorável do Parquet, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo a notícia de sua prisão, ao juízo a quo, ocorrida após o cumprimento do mandado de prisão em 25/05/2024, tudo conforme informações prestadas pela autoridade inquinada de coatora, presente à ID 20860522.

Logo, também há a notícia de que o paciente se evadiu do distrito de culpa, não havendo por conseguinte falta de contemporaneidade para o decreto cautelar deste, até pelo fato de que o decreto preventivo não foi cumprido de plano, pois o Paciente estava na condição de fugitivo, sendo assim o decurso do prazo transcorreu por óbice causado pelo réu/paciente.

Nesse compasso, reputo que o decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa.

Dessa forma já se manifestou o STJ:

“
Não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão, pois o restabelecimento da prisão cautelar pela Suprema Corte, o mandado não foi cumprido à época por se encontrar o paciente foragido. Assim, o fundamento da fuga do distrito da culpa é considerado recente até a sua prisão
. 3. Habeas corpus denegado" (HC 584.669/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 27/08/2020)

Não merece acolhida também a afirmação de que há excesso de prazo no processo
, já que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável e, como se demonstra na própria inicial, está sendo garantido ao paciente todo seu direito ao contraditório e a ampla defesa, inclusive com concessão de prazos legais, para que possa manifestar-se no processo, produzindo tudo que achar necessário para sua defesa, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito,.

O Código de Processo Penal não prevê prazo expresso para a duração de uma prisão de natureza cautelar. Assim, a fixação de um prazo de duração da prisão cautelar de um acusado, tem sua origem na construção jurisprudencial, em consideração aos prazos legais fixados para a prática de atos processuais no procedimento ordinário do Código de Processo Penal.

No caso em epígrafe, o feito tramita dentro de um prazo adequado e razoável, pois a prisão do paciente, apesar de ter ocorrido em
25/05/2024
, o procedimento penal foi efetuado de forma normal, inclusive, nas informações dadas pelo juízo coator, este esclareceu que os autos aguardam resposta à acusação, por meio do defensor constituído do paciente, d
emonstrando-se, assim, que o processo caminha em seu curso normal.

Assim, apesar da prisão do acusado já durar quase três meses, o processo segue sua marcha rumo ao desfecho, pois os autos não se encontram parados, conforme se depreende, tanto das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora como da própria argumentação exposta na peça inicial deste Habeas Corpus.

Sobre o tema, esta corte possui inúmeros precedentes no sentido de que inexiste excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, assim como o STJ, confira-se:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, I, II e V, c/c 288, P. ÚNICO, TODOS DO CPB – FEITO COMPLEXO EM QUE SE APURA O ENVOLVIMENTO DE 14 (QUATORZE) ACUSADOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CAUTELAR PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. “Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (AgRg no RHC n. 158.733/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/3/2022.)”

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.
(TJ-PA 08111995320228140000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 12/10/2022).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, pois os pacientes já possuem registros criminais contra si e são apontados como integrantes da facção criminosa de âmbito nacional denominada "comando vermelho", tendo sido ressaltado, ainda, que eles atuariam ativamente na comercialização de entorpecentes, em especial crack, maconha e oxi.

4.
Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

5.
In casu, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de associação criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 investigados, com procuradores diferentes, tendo sido necessária ainda a realização de diligências diversas, tais quais, quebra de sigilo de dados, de sigilo bancário e interceptação telefônica. Assim, não se verificou desídia do Juízo de origem na condução do feito, tendo sido ressaltado, ademais, que as restrições impostas pela pandemia de covid-19 dificultaram o andamento processual, o que configura motivo de força maior.

6. Habeas corpus não conhecido, com recomendação, ao Juízo processante, para que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.” (HC 684.308/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)
Grifei e destaquei

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que, a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo da razoabilidade e, também, da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial, o
DENEGO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 09/09/2024